Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701247-34.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MOACIR ROMEO NEIS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso especial interposto no ID no 45657714, uma vez que se refere a outro processo. Proceda a Secretaria à juntada do referido recurso especial nos autos do processo eletrônico no 0705112-65.2022.8.07.0001, caso ainda não tenha sido interposto. Retifique-se a autuação para retornar à classe processual anterior. Após, retornem os autos à 3a Turma Cível, porquanto não há recurso constitucional interposto no presente feito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007